Tribunal: CARF
Processo: 10380.727697/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.727697/2016-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.147 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ADEL COCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisario. Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 97-98 face a decisão de fls. 81-
84, pugnando por sua nulidade e reforma, sustentando em síntese que:
- Não há fundamento para sustentar o Auto de Infração, posto que a não
homologação que deu origem ao presente A.I., está sendo discutida nos autos principais. Por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.727697/2016-61
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727697/2016-61

força disto, enquanto houver discussão no processo de homologação, inviável formalizar a
presente exação via multa, sob pena de desrespeitar o § 18, art. 74 da Lei no 9430/1996.
Oportuno registrar que este processo de Auto de Infração encontra-se apensado ao
processo no 10380.907691/2013-23, onde se discute a questão vinculada a eventuais direitos
creditórios e respectivas legitimidades de compensações, cujo resultado na DRJ foi a rejeição da
manifestação de inconformidade.
A decisão recorrida é enfática ao manter a autuação, julgando improcedente a
impugnação. Não são poucos os fundamentos. A começar pela impossibilidade de se discutir
questões constitucionais no âmbito administrativo com fulcro no artigo 26-A do Decreto no
70.235/72. Afastou-se também o tema das nulidades, posto que o Auto de Infração foi
formalizado por autoridade competente e não houve preterição de direito de defesa de modo a
enquadrar-se em situações previstas no disposto 59 do respectivo decreto.
E no que toca a possibilidade de se converter a penalidade prevista no § 17, art. 74
da Lei no 9430/1996, simplesmente não há fundamento legal que ampare a pretensão do
recorrente. Ademais, não acolheu-se também o argumento de que, enquanto não julgada
definitivamente a homologação, inexiste a possibilidade de lavrar-se o Auto de Infração, sob
pena de nulidade, com fulcro no § 18 do referido dispositivo legal.
Pois bem. Eis os fundamentos e segue o voto.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
Da Violação do Direito de Petição e aplicação do Art. 62 do RICARF
A homologação ou não de compensações, como discutida nos autos principais é
prerrogativa exclusiva da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
No entanto, a consequência do indeferimento deste pleito, sempre resultou, com
amparo no § 17, art. 74 da Lei no 9430/1996, na aplicação da penalidade pecuniária. Este cenário
resultou em infindáveis ações de cunho judicial e de natureza administrativa, como no presente
caso, a fim de se clamar pela violação do direito de petição e respectiva inconstitucionalidade do
referido dispositivo.
Transcorridos anos de incessantes trabalhos e calorosas discussões jurídicas por
parte de advogados, procuradores, , juízes, desembargadores, ministros e dos próprios
conselheiros do Egrégio CARF, a constitucionalidade deste parágrafo foi julgada, sob o rito de
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727697/2016-61

repercussão geral, pelo pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
Recurso Extraordinário no 796939, resultando na tese firmada no 736 nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Conforme já destacado, este entendimento é reflexo de toda uma construção
jurídica, nos mais variados segmentos do direito, que há anos vem sendo construída e fortalecida.
Não por acaso, são inúmeros os casos de brilhantes decisões que no passado recente,
posicionaram-se, inclusive em sede de liminares, nos termos a seguir:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL no 5034698-23.2021.4.03.6100. Órgão
julgador: 19a Vara Cível Federal de São Paulo. Consoante se infere dos fatos narrados
na inicial, busca a impetrante a suspensão da exigibilidade de multa que lhe foi imposta
em razão de indeferimento de pedido de compensação. A decisão administrativa ora
controvertida fundamentou-se no disposto no § 17, do art. 74 da Lei no 9.430/96. A Lei
no 9.430/96, assim dispõe: § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015).
Assim, a Lei instituiu penalidades ao contribuinte que não lograr a homologação da
declaração de compensação apresentada à Receita Federal do Brasil. Todavia, tenho que
a imposição de multa na hipótese de não homologação de pedido de compensação obsta
ou dificulta o exercício do direito constitucional de petição assegurado no art. 5o,
XXXIV, “a”, da CF/88.
No mesmo sentido o próprio Tribunal Regional Federal 3 menciona decisões
desta Colenda Corte, de modo a justificar, liminarmente, a impossibilidade da aplicação da
penalidade em epígrafe, nos termos a seguir:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. Órgão julgador: 1a Vara Federal de
Campo Grande. Desta feita, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade
da multa isolada, ora em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da
Suprema Corte, devendo-se suspender a penalidade aplicada em questão. A
propósito, assim já decidiu o CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL. É inconstitucional a multa isolada prevista
em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária. (CARF 11080729395201837 1401-006.483, Relator: ANDRE SEVERO
CHAVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data de Publicação: 27/04/2023).
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727697/2016-61

E no tocante a decisão do CARF referenciada em sede da decisão acima indicada,
segue, a título de reforço, interessante decisão do Conselheiro André Severo Chaves acerca da
matéria:
Acórdão no 1401-006.483. Contudo, em recente decisão (17 de março de 2023), o
Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei
9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin, relator,
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito
capaz de gerar sanção tributária. Em seu entendimento, a aplicação automática da
sanção, sem considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a atribuir
ilicitude ao próprio exercício do direito de petição, garantido pela Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a
aplicação de lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art.
62, RICARF, prevê que tal vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido
declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora em
discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte, devendo-se cancelar
integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela contribuinte
restam-se prejudicados.
Portanto, trata-se de tema mais do que tratado e abordado, com especial destaque
as decisões indicadas e pelo próprio Egrégio Supremo Tribunal Federal. Neste aspecto e de
forma a complementar todo o externado e fundamentado, há de se aplicar o disposto no artigo
62 do Regimento Interno do CARF, a saber :
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Sendo assim, mostra-se evidente o direito do recorrente em ilidir a aplicação
pecuniária a que encontra-se submetido com fulcro na capitulação do § 17, art. 74 da Lei no
9430/1996.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727697/2016-61

3
Do Dispositivo
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 115
DF CARF MF
Original